Tribunal: STF
Processo: ARE 1399780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    A percepção do Adicional de Inatividade é mensal, aplicando-se, analogicamente, a Súmula nº 85 do STJ, cujo teor dispõe que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Muito embora o enunciado sumular trate especificamente de prescrição, o raciocínio também se aplica à decadência a que se refere o art. 23 da Lei Federal nº 12.016/09, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONGELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONCESSÃO DA ORDEM.



    “ADICIONAL DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, POR ANALOGIA, DO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO EM RELAÇÃO AOS ANUÊNIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO.”



    É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe. Ademais, não cabe ao intérprete elastecer entendimento sobre a norma, criando obstáculo legal inexistente".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 84, inciso XIII, e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente